Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015940-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NINA VILELA DE REZENDE - CPF: 317.721.455-72 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA - VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança indevida lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de falhas em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula no 479 do STJ).

Deixando a instituição financeira de comprovar os gastos realizados pelo consumidor, deve ser reconhecida a invalidade da cobrança realizada e, em consequência, determinada a restituição dos valores indevidamente descontados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S. A., visando reformar a sentença de Id. 39151167, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 18552-05.2015.811.0002, movida por MARIA NINA VILELA DE REZENDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (empréstimo consignado modalidade cartão de crédito), bem como condenar o requerido/recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, e a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, a título de danos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de id. 39151174, o recorrente argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão da autora, visto que o contrato foi celebrado na longínqua data de 09.07.2010, e a ação somente proposta em 08.06.2018, portanto, fulminada pela prescrição,
in casu,
trienal.

No mérito, alega que o Banco Cruzeiro do Sul, de quem adquiriu parte da carteira de contratos de cartão de crédito consignado, ainda não disponibilizou o contrato original assinado pela apelada, todavia, o saldo devedor refere-se à utilização do cartão de crédito para diversas compras e tele saques parcelados efetuado à época do BCSUL.

Defende que os descontos que a Apelada visualiza em seu contracheque são referentes ao valor mínimo informado na fatura do cartão de crédito, tendo anuído expressamente com a cláusula que autoriza o desconto em folha.

Insurge-se quanto à existência de ato ilícito capaz de dar ensejo ao dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
arbitrado e a compensação dos valores depositados na conta corrente da recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 39151179, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos em folha de pagamento realizados pelo banco litigante em face da consumidora, por dívida de cartão de crédito que alega nunca ter contraído.

Do prazo prescricional.

Tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.295.781/RS. Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. em: 16.06.2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp. 995.890/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2013)

Assim, considerando que o evento narrado na inicial - desconto indevido - ocorriam na data da propositura da demanda (2018), conclui-se que não decorreu o lapso prescricional para propositura da demanda, como equivocadamente sugere o recorrente, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Sobre o tema este Tribunal já se pronunciou,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO QUINQUENAL PREVISTO NA SÚMULA 291 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de relação de previdência privada consistente na complementação de aposentadoria, em que configurada obrigação de trato sucessivo , a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação , mas não o próprio fundo do direito.
(N.U 0050339-03.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESCINDÍVEL, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em questão tenha estipulado que o atraso de 02 (duas) parcelas poderia dar ensejo à rescisão contratual, podendo a credora efetuar a cobrança do débito, também é verdade que o mesmo instrumento dispôs que, para que tal rescisão se concretizasse, seria necessária a prévia notificação da devedora/contratante. 2. Ademais, na hipótese, o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo, no caso quinquenal, para a cobrança da dívida, que é contado do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo . 3. Nesse contexto, tem-se que a prescrição apenas alcança aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
(N.U 0004856-30.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Da relação de consumo.

Saliento que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez, tendo apenas impugnando as alegações sem apresentar provas contundentes em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que o banco recorrente, embora tenha defendido a regularidade da dívida, limitou-se a apresentar meros argumentos, sequer se deu ao trabalho de juntar o contrato de cartão de crédito que defende existir entre si e a autora.

Caberia ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a utilização, não tendo se desincumbido de comprovar sequer que o valor descontado da folha de pagamento da apelada se deu de forma adequada.

Em outras palavras, o requerido/recorrente não comprovou a existência da contratação do empréstimo consignado formalizado com a autora, ônus que lhe era de incumbência, consoante art. 373, inciso II, do CPC, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DA INSTÂNCIA INFERIOR. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Exigir do consumidor prova de que não contratou com a ré significa impor ônus, na prática, instransponível. Esse ônus pertence à instituição financeira porque mais habilitada para fazê-lo. Ônus que, na hipótese, não se desincumbiu. 2. Abusiva a negativação do consumidor, resta configurado o dano moral, que, nesta hipótese, dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a responsabilidade civil se opera in re ipsa, valendo dizer em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando as peculiaridades do caso em concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação (Art. 405, do CC)”.
(TJ-PE - AGV: 3963817 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 08/01/2016)

No mais, o negócio jurídico (contratação de cartão de crédito), ao que tudo indica, nunca foi celebrado entre os litigantes e, como se depreende do caderno processual, o pedido de desconto em folha de pagamento fora efetuado à revelia do contratante, ou seja, realizados de forma unilateral pelo réu/contratado, ora recorrente.

Assim, em sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora/recorrida, nos termos do artigo 876 do CC, valor a ser apurado em liquidação de sentença, como bem resolvido pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao dano moral, o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

“Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros
.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral
; (...). (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20)

Anota-se que houve o desconto indevido realizado na folha de pagamento do consumidor, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal, o que configura situação apta a provocar abalos morais.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), cabendo à instituição financeira arcar com a devida reparação extrapatrimonial.

Superado isso, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, cuja minoração é pretendida neste recurso.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar tais fatores e, diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada e razoável
, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a prescrição do direito da parte autora referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020